Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0702276-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: CAPITAL FINANCIAL CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELA AUTORA. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. No caso em deslinde houve a cobrança de “despesas condominiais” a partir do mês de maio de 2016, no montante de R$ 312.744,40 (trezentos e doze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). 3.1. Em sua contestação (Id. 5929282) a sociedade empresária ré alega que a cobrança diz respeito ao período anterior à entrega de chaves. 3.2. No entanto, não demonstrou o fato alegado. 4. De acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. 5. É incontroverso que a embargante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão formulada pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, §1o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, renovando as teses de cerceamento de defesa, de ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, vindicando a fixação de honorários advocatícios pelo princípio da equidade. Sem apontar afronta a qualquer preceito, defende as teses de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do imóvel, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse do imóvel. Nesses sentidos, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial adesivo não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o, 3o e 8o, 373, inciso I, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, §1o, inciso II, todos do CPC, e em relação aos suscitados dissensos pretorianos. Inadmitido o recurso especial principal manejado por CAPITAL FINANCIAL CENTER, é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.971.654/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023. III – Ante o exposto, não conheço do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015